Tribunal: TJBA
Processo: 8030043-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030043-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSELY CORREIA SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para afastar a prescrição reconhecida na origem, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, especialmente quanto à definição da data do trânsito em julgado da sentença coletiva que embasa a execução individual. 3. Alega que o marco temporal adotado no julgado embargado estaria incorreto, requerendo a correção da data para fins de aferição da prescrição. 4. A parte embargada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à fixação da data do trânsito em julgado da decisão exequenda, com repercussão direta na verificação da prescrição da pretensão executória individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, inclusive quando tal vício repercute no resultado do julgamento. 7. A prescrição da pretensão executória individual de sentença coletiva segue o mesmo prazo da pretensão de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF e o Tema 877 do STJ, sendo de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 8. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão coletiva, entendido como o momento em que não mais caiba recurso, conforme arts. 6º, §3º, da LINDB e 502 do CPC. 9. A jurisprudência do STJ estabelece que o trânsito em julgado ocorre com o exaurimento das vias recursais ou o decurso do prazo para sua interposição, não sendo admitida a fragmentação por capítulos ou partes (AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.014/SP). 10. No caso, verificou-se que a certidão constante dos autos não indicava expressamente a data do trânsito em julgado, limitando-se a registrar a ausência de interposição de recursos até determinado momento, em desacordo com a exigência do art. 1.006 do CPC. 11. A correta apuração do trânsito em julgado exigiu a reconstituição da linha temporal processual, considerando os prazos recursais aplicáveis às partes, inclusive a contagem diferenciada para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) e a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC). 12. A partir desses parâmetros, concluiu-se que o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017, primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para interposição de embargos de declaração. 13. Assim, tendo a execução individual sido proposta apenas em 10/03/2023, restou ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, configurando a prescrição da pretensão executória. 14. Evidenciado o erro material na fixação do marco temporal no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e reconhecer a prescrição da pretensão executória individual. Dispositivos relevantes citados LINDB, art. 6º, §3º; CPC, arts. 183, 219, 224, §§2º e 3º, 485, VI, 502, 1.006, 1.022, III, 1.023; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada Súmula 150/STF; Tema 877/STJ; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.014/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030043-57.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ROSELY CORREIA SANTANA PINHEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os presentes Aclaratórios , nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de Março de 2026.